Tribunal: STF
Processo: HC 76439
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-12
Data de publicação: 1998-05-12

Ementa:
EMENTA: 1 - Em face do princípio da fungibilidade, não
é suscetível de causar prejuízo ao paciente a controvérsia existente
acerca do cabimento, na espécie, de correição parcial ou de
apelação.
2 -     Suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº
9.099-95). A recusa do promotor em propô-la deve ser submetida ao
Procurador-Geral de Justiça, por aplicação analógica, no que couber,
do art. 28 do Código de Processo Penal. Precedente do Supremo
Tribunal: RE 75.343, T. Pleno, sessão de 12-11-97.